Tribunal: STF
Processo: AI 854423
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Fundamentação deficiente. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes.



    1. Inviável recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compressão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando necessita, para ser reconhecida como tal, da análise de norma infraconstitucional, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abrem passagem ao recurso extraordinário.



    4. Não é possível, na via eleita, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.